Tribunal: TJMT
Processo: 1007479-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007479-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL DE CAMPOS - CNPJ: 24.759.386/0001-88 (APELADO), RAFAEL DE CAMPOS - CPF: 729.999.931-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
RAFAEL DE CAMPOS

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil, por abandono da causa e ausência de pressuposto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a regularidade da extinção do feito por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal do autor, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, como condição para o reconhecimento da desídia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O §1o do art. 485 do CPC exige que, antes de ser reconhecido o abandono da causa, haja intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

4. Ausente nos autos a comprovação de intimação pessoal válida do autor, é nula a sentença que extingue o processo com base no art. 485, III, do CPC.

5. O entendimento jurisprudencial dominante exige o cumprimento dessa formalidade para validade da extinção processual por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa quando não houver intimação pessoal prévia do autor para suprir a omissão processual, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
LTDA contra sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos auto
s da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1007479-81.2024.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
RAFAEL DE CAMPOS,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“(...) No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, dian
t
e
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente. (...)”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
277728377)
, defende, em suma, que não houve a intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Sustenta ainda
que, tratando-se de Execução de Título Extrajudicial, a demanda somente poderia ser extinta em conformidade com os incisos do artigo 924, do Código de Processo Civil.

Apresenta prequestionamento quanto aos
Arts
. 485, III, § 1o do CPC, bem como a divergência jurisprudencial para eventual interposição de Recurso Especial.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID.
277728382

e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID.
277878872
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
RAFAEL DE CAMPOS

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta em desfavor do apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
277728377)
, defende, em suma, que não houve a intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Sustenta ainda
que, tratando-se de Execução de Título Extrajudicial, a demanda somente poderia ser extinta em conformidade com os incisos do artigo 924, do Código de Processo Civil.

Apresenta prequestionamento quanto aos
Arts
. 485, III, § 1o do CPC, bem como a divergência jurisprudencial para eventual interposição de Recurso Especial.

Pois bem.
Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual, em 03/11/2022, a parte executada celebrou com a Instituição Financeira exequente o contrato no 5946596, materializado na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro Aval, que concedeu à parte executada um financiamento no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), a ser restituído por meio de 58 (cinquenta e oito) prestações mensais, cada qual no valor de R$ 8.222,96 (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), com o primeiro vencimento em 16/01/2023 e o último vencimento em 15/10/2027.

Houve uma decisão determinando o arquivamento do feito até o decurso do prazo prescricional, em razão da inércia do autor em dar prosseguimento ao
processo (
ID. 277728365
).

Decorrido o prazo sem manifestação, foi expedida intimação, por meio do sistema, à parte apelante para dar impulso processual no prazo de cinco dias.

No entanto, para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte o comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1oo do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025